Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716441-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANE CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Fabiane Carneiro (ID no 25983844, págs. 1-13), contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo e reconheceu a prescrição suscitada pelo Distrito Federal (ID no 25903458, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO